Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-42.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009986-42.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO- AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ACLARATORIOS NÃO ACOLHIDOS .

1.(...)
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020).
É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

2. Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
contra acórdão que deu provimento ao apelo para sanar a omissão em relação a fixação de honorários.

Aponta omissão quanto a ausência de fixação e honorários em sede recursal.

Requer, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração opostos, e como consequência do acolhimento, sejam-lhe conferidos efeitos infringentes.

Contrarrazões. (id. 134835676)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se, portanto, de Embargos de Declaração com caráter nitidamente integrativo da decisão ao se insurgir contra a ausência de de fixação de honorários recursais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Saliente-se que na hipótese de provimento do recurso é devida a fixação da verba honorária, na forma do artigo 85, §11 do CPC/2015.

Entretanto, impende destacar que nos honorários recursais não se mostram cabíveis no caso presente, haja vista que apenas é possível o referido arbitramento com vistas à majoração dos honorários fixados na origem, à luz dos ditames contidos no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (Destaquei)

No caso dos autos, não estão presentes os requisitos supramencionados, uma vez que na sentença proferida em 19/03/2015 não foram fixados honorários advocatícios (ID. 2622945).

Logo, a ausência de arbitramento de honorários recursais em primeira instância impede a sua fixação e majoração em sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, INTEMPESTIVIDADE. ART. 229, § 2º, DO CPC/2015. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. ( ARE 1.088.207 ED, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ESTIPULAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ – EDcl no RE no AgInt no AREsp: 954128 PR 2016/0189848-2 Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Publicação: 09/08/2018).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA –HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – VÍCIO SUPRIDO – A contradição a que alude o Código de Processo Civil, por óbvio, é a interna, dentro da própria decisão embargada, e jamais em face de expedientes exteriores – A existência de contradição interna no acórdão embargado conduz ao acolhimento dos aclaratórios, conforme art. 1.022, I, do CPC – Embargos de declaração acolhidos. (TJMG –ED: 10000200633444002 MG , Relator: Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação 18/11/2020)

E ainda desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO NO QUAL SE FUNDA A EXECUÇÃO – VÍCIO COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA – HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ -AGRAVO PROVIDO. A jurisprudência da Corte Superior orienta-se no sentido de que a decisão eivada de erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode fazer coisa julgada, mormente quando a parte dispositiva encontra-se totalmente dissonante da fundamentação da decisão. No caso posto a julgamento, resta evidente a ocorrência de erro material no acórdão, no qual se funda o cumprimento de sentença, podendo este ser corrigido a qualquer tempo, vez que diz respeito à inexatidão perceptível “primo icto oculi”. É entendimento consolidado no próprio Superior Tribunal de Justiça de que a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.
O Magistrado de piso reconheceu, na decisão agravada, que não houve a fixação de verba honorária na sentença, mas sim, pela Superior Instância. Assim, não há se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, em sede recursal, em razão da ausência de prévia fixação de honorários advocatícios na instância singela, o que afasta a exigibilidade da obrigação.
(TJ-MT - AI: 10103289120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022